Tribunal: TJPA
Processo: 0003622-57.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003622-57.2004.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: KAREN SERRUYA CARDUNER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003622-52.2004.8.14.0301

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO:

KAREN SERRUYA CARDUNER

ADVOGADA:

CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL E CDC EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. SÚMULA Nº 294 DO STJ.. ÔNUS SUCUMBÊNCIAL. O BANCO SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Voltam-se a instituição financeira contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando exigível os débitos decorrentes dos empréstimos bancários, nas modalidades cheque especial e cdc empréstimo eletrônico, afastando apenas a comissão de permanência.

II – No presente caso, a comissão de permanência não é cabível, uma vez que só seria permitida sua cobrança desde que contratualmente prevista, de forma exclusiva para o período da inadimplência, não cumulada com correção monetária, juros moratórios, juros remuneratórios e/ou multa. Súmulas n. 30, 294, 296 e 472 do STJ.

III - Merece prosperar a pretensão recursal no que tange a inversão do ônus sucumbencial, eis que, tendo em vista que a instituição financeira foi vencida em parte mínima do pedido. Aplica-se, portanto, o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015.

IV - Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003622-52.2004.8.14.0301

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO:

KAREN SERRUYA CARDUNER

ADVOGADA:

CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação Monitória
, movida em face de
KAREN SERRUYA CARDUNER.

Na inicial
, sob a alegação de inadimplemento de compromissos assumidos em contrato de adesão à cheque especial e CDC empréstimo eletrônico, a instituição financeira autora,
BANCO DO BRASIL S/A
,
ajuizou ação monitória a fim de que fosse condenado a ré,
KAREN SERRUYA CARDUNER
, o pagamento de R$ 20.538.24 (vinte mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Ato contínuo, foram apresentados embargos à ação monitória pela requerida, onde argumentou pela ilegalidade do cálculo apresentado em inicial, tendo em vista a aplicação de juros sobre juros. Nesse sentido, impugnou a aplicação da taxa de permanência sobre os juros remuneratórios (ID.

1531256).

Ato contínuo, contrarrazões aos embargos foram apresentadas pela instituição financeira autora (ID. 1531258).

Posteriormente, o juízo de piso designou a realização de perícia técnica (ID.

1531262 - Pág. 8). Todavia, a referida produção de prova restou impossível em face do inadimplemento dos honorários periciais (ID.

1531262 - Pág. 9).

Sentença prolatada (ID. 1531263), o Juiz a Quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial. Dessa esteira, sob a luz do caso singular, julgou pela ilegalidade da aplicação da comissão de permanência, considerando exigível os demais valores decorrentes dos mútuos bancários. E ainda, condenou ambas as partes aos ônus sucumbenciais, de forma recíproca.

Da sentença, foram opostos embargos de declaração pela instituição financeira autora, onde argumentaram pela sucumbência mínima e pela necessidade da fixação unilateral dos honorários à requerida (ID.

1531264). Deste recurso, o juízo singular negou provimento (ID.

1531267).

O apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 1531268) as seguintes teses: 1) pela legalidade da cobrança da comissão de permanência; 2) pela necessidade da inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção do decisum (ID. 1531270 - Pág. 4)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003622-52.2004.8.14.0301

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO:

KAREN SERRUYA CARDUNER

ADVOGADA:

CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

O banco recorrente voltou-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando inexigível apenas os valores referentes a comissão de permanência.

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentadas pela instituição financeira apelante apontam
pela legalidade da cobrança da comissão de permanência e pela necessidade da inversão do ônus sucumbencial, face sua perda mínima dos pedidos.

Desse modo, a analisar-se-á a presente apelação cível.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal merece prosperar apenas parcialmente.

Primeiramente, no que tange a aplicação da comissão de permanência, verifica-se o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento sobre impossibilidade da cobrança da cláusula contratual que prevê a sua aplicação. De forma que só seria permitida sua cobrança desde que contratualmente prevista, de forma exclusiva para o período da inadimplência, não cumulada com correção monetária, juros moratórios, juros remuneratórios e/ou multa. Súmulas n. 30, 294, 296 e 472 do STJ, as quais seguem:

SÚMULA 30 -

A COMISSÃO DE PERMANENCIA E A CORREÇÃO MONETARIA SÃO INACUMULAVEIS.

SÚMULA 294 -

NÃO É POTESTATIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, CALCULADA PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, LIMITADA À TAXA DO CONTRATO.

SÚMULA 296 -

OS JUROS REMUNERATÓRIOS, NÃO CUMULÁVEIS COM A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SÃO DEVIDOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, À TAXA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, LIMITADA AO PERCENTUAL CONTRATADO.

SÚMULA 472 -

A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUJO VALOR NÃO PODE ULTRAPASSAR A SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – EXCLUI A EXIGIBILIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E DA MULTA CONTRATUAL.

Sob a luz do caso em tela, percebe-se que o contrato cerne do litígio, em sua cláusula 14ª, estipula a comissão de permanência, de forma indevida, em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – súmulas
30, 294, 296 e 472
(ID.

1531249 - Pág. 14). Observemos:

14. Ocorrendo o inadimplemento de qualquer prestação devida, a BB-FINANCEIRA poderá considerar antecipadamente vencido o financiamento/empréstimos concedidos e cobrar do FINANCIADO, sobre o valor total devido:

14.1 Comissão de permanência calculada à taxa de mercado, conforme Resolução 1.129, de 15.05.86, do BACEN;

14.2

Juros moratórios à taxa efetiva de 1% a.a (um por cento ao ano); e

14.3 Multa de 2% incidente sobre o valor devido.

Assim, não merece prosperar a pretensão recursal no que tange o pleito de reconsideração do afastamento da taxa de permanência aplicada aos cálculos dos débitos referentes ao contrato cerne do litígio, eis que é contrária a entendimento firmado em Súmula proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste ponto, é irretocável a decisão do juízo singular.

Entretanto, no que tange a fixação do ônus sucumbencial, examina-se patente a necessidade do ajuste no
decisum
de piso, eis que, desaplicando os indicativos da comissão permanência aos cálculos apresentados na demanda (ID.

1531250 - Pág. 17), percebe-se que o banco apelante sucumbiu de parte mínima do pedido, já que o único valor afastado se referiu à comissão de permanência. Desse modo, aplicável o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Evidente, portanto, a inexistência da sucumbência recíproca, visto que a parte recorrente ter sido vencida em mínima parte. Portanto, assiste razão o recorrente no tocante a aplicação do ônus da sucumbência recair apenas à parte apelada.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja fixado o ônus sucumbencial à apelada, nos mesmos importes fixados pelo juízo singular. No mais, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/06/2022